Tribunal: STF
Processo: ARE 1591416
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema 660 da repercussão geral; (ii) aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) natureza infraconstitucional da controvérsia. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.

    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. 

    6. A concessão do habeas corpus de ofício é devida quando verificada ilegalidade flagrante, o que não ocorre nos autos. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.